Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602746-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602746-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO JOSE DE ARRUDA
JUNIOR, CPF: 021.056.879-89, candidato ao cargo de Governador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
GOVERNADOR (RESPONSÁVEL)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89701
16
12/08/2020 12:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.200

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602746-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
EMBARGANTE: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO
EMENTA:
DE CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a
mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de
campanha.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para reduzir o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 8970116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO JOSÉ DE
ARRUDA JUNIOR contra o acórdão nº 56.063 que desaprovou as contas relativas às
Eleições de 2.018, determinando ao candidato que procedesse a transferência da
quantia de R$ 47.355,67 (quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 7962116), o embargante sustenta que a decisão é
obscura quando alega suposta ausência de documentos idôneos comprobatórios do
efetivo pagamento das despesas eleitorais especificadas em sua prestação de contas,
entretanto afirma que “os contratos que se encontram anexados aos presentes
embargos de declaração são perfeitamente aptos a sanar as irregularidades narradas.
Tais elementos de prova comprovam a efetiva prestação dos serviços pelos indivíduos
que receberam os valores questionados”.
Diz, também, que o acórdão é eivado de contradição quando, com relação
aos recursos utilizados para pagamento das dívidas de campanha, dispõe “que a
origem dos recursos utilizados não tenha sido esclarecida” afirmando ser possível
constatar que os comprovantes de pagamento demonstram que as dívidas foram pagas
com recursos oriundos do Fundo Partidário.
Pugna pela procedência dos embargos de declaração opostos, bem como
pela atribuição de efeitos infringentes para sanar a obscuridade e contradição, e
aprovar as contas do embargante.
O parecer técnico é pelo saneamento parcial das falhas apontadas (id.
8192066).
Ato contínuo sobreveio a juntada de despacho exarado nos autos do
Processo Administrativo Digital – PAD 9157/2020, procedente da 5 Vara Cível de
a
Curitiba/PR (id. 8196066 e ss.).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e parcial
provimento dos embargos de declaração para reduzir a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional (id. 8342466).
Em nova petição, o embargante apresenta manifestação diante dos
pareceres apresentados pela Seção de Contas e Procuradoria Regional Eleitoral
ratificando os pedidos formulados nos embargos (id. 8441666).
É o relatório.

VOTO

Num. 8970116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem parcial provimento, senão vejamos.
Em que pese os declaratórios não admitam, em regra, a juntada de
documentação, é cediço que a prestação de contas, ainda que seja um procedimento
de caráter jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária. Portanto, não
havendo parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda
a movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste prejuízo que impeça a
aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de recurso.
Nesse sentido, há precedente desta Corte, de lavra do ilustre Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM SEDE RECURSAL. EXAME. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Documentos juntados em sede de recurso. Possibilidade do exame excepcional diante
da natureza do processo de prestação de contas e dos princípios que o informam.
Aplicação extensiva e sistêmica do artigo 435 do CPC. Precedentes do E.TSE.
2.Documentos que revelam a conduta ativa do prestador de contas no sentido de não
ignorar a obrigação legal. Causa madura. Possibilidade de decisão em sede recursal.
Precedentes. Documentos, ainda que precários, são suficientes para afastar o julgamento
de contas como não prestadas.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas.
(RECURSO ELEITORAL n 5618, ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017)

Da íntegra do voto extraio a conclusão que, a meu ver, permite a
apreciação da documentação apresentada pelo recorrente, pois “o processo de
prestação de contas, ainda que tenha, ao longo do tempo, recebido maior
judicialização, ainda permanece com características administrativas, próprias de
uma jurisdição voluntária, onde o procedimento não encontra o mesmo rigorismo
.”
formal e preclusivo
Embora o referido julgado seja de recurso eleitoral de prestação de contas
relativas às Eleições de 2016, não vislumbro óbice à aplicação uniformizada ao
julgamento da prestação de contas originária.
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
do documento apresentado com
conheço
os embargos.
Num. 8970116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Pois bem.
A documentação acostada aos aclaratórios se refere às seguintes
irregularidades apontadas no acórdão embargado: i) despesas realizadas após a data
da eleição; ii) despesas identificadas nos extratos bancários realizadas com recursos do
FEFC; e iii) dívidas de campanha.
Passa-se, assim, para a análise dos apontamentos individualmente.
i) despesas realizadas após a data da eleição:
Constou no voto:
“Aponta o Setor Técnico que houve realização de despesas após a eleição, contrariando
o disposto no art. 35, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
Instado a se manifestar, o candidato informou que os lançamentos decorreram de erros
de digitação, referente ao mês de lançamento: “onde deveria constar o numeral 10 –
relativo a OUTUBRO – constou, por equívoco do funcionário que digitou, o numeral 11 –
” (id. 5742466 - Pág. 14/15).
relativo a NOVEMBRO
No caso, o extrato de transferência eletrônica do valor devido a Renato Manarelli Martins

(
e s t á
d a t a d o
d e
0 6 / 1 1 / 2 0 1 8
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9d7d1617-2eee-4fd4-9b1a-f8a5103a7f6d&in
).
O mesmo ocorre com Adriano Arving de Lara
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9a210de0-582f-4ccc-88f2-be07fd93198d&in
)
e
M ô n i c a
E l i z a
P i o v e z a n
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=dec23b0f-c39c-4282-a297-ebe7452edd0a&i
).
Embora o pagamento tenha se operado após a data da eleição, é possível que a
contratação tenha se firmado antes.
Sucede que os recibos de pagamento anexados, que fariam a comprovação desse ponto,
estão todos apócrifos, o que deixa sem lastro probatório a que espécie de trabalho os
prestadores foram remunerados.
Logo, não é possível concluir que o serviço indicado como objeto da contratação foi
efetivamente prestado ou mesmo que fora executado antes das eleições.
De outra sorte, o montante envolvido nas falhas em análise (0,5% dos recursos do
FEFC), embora por si só diminuto, deve ser analisado em conjunto com as demais
irregularidades para efeito da aprovação ou não das contas.
Não bastasse, em consulta ao sistema SPCE, extrai-se que o pagamento das despesas
com tais fornecedores se operou com recursos públicos (FEFC), cuja comprovação de
pagamento não se encontra devidamente demonstrada pela falta de assinatura dos
recibos.
Assim, essa irregularidade impõe a devolução da quantia de R$ 2.650,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.” Grifei.

Num. 8970116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Neste tópico, da análise da documentação apresentada com os presentes
embargos, verifico que houve a juntada, diretamente no PJE, de novos documentos
somente referente a contratação de RENATO MARANELLI MARTINS.
Em consulta ao id. 7962266 (fls. 13), tem-se que com a juntada do contrato
de prestação de serviço por prazo determinado (devidamente assinado), cópia do RG e
comprovante de endereço - somada a existência do extrato de transferência eletrônica
do valor devido a Renato Manarelli Martins, o embargante logrou êxito em comprovar a
despesa com o referido fornecedor.
Entretanto, para as despesas junto a ADRIANO ARVING DE LARA e
MONICA ELIZA PIOVAN constam apenas a documentação anteriormente juntada no
SPCE, as quais não possibilitam a conclusão de que o serviço indicado, como objeto da
contratação, tenha sido efetivamente prestado ou executado antes das eleições –
conforme já analisado no acórdão embargado.
Assim, a irregularidade na comprovação das despesas de ADRIANO
ARVING DE LARA (no valor de R$ 750,00) e MONICA ELIZA PIOVAN (no valor de R$
950,00) persiste com a mesma inconsistência já apontada no acórdão, devendo ser a
quantia de R$ 1.700,00, correspondente a 0,035% dos recursos do FEFC.

ii) despesas identificadas nos extratos bancários realizadas com
recursos do FEFC:
Constou no acórdão embargado:
“No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico de ID. 5866916 que, com
relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar documentação
comprobatória suficiente, eis que os recibos foram apresentados sem que houvesse a
assinatura do prestador.
(...)
A existência de cheque nominal, comprovante de depósito no nome do fornecedor ou
TED só demonstra que ocorreu a transferência de valores para o fornecedor, mas ainda
carece de comprovação a espécie do serviço prestado, não bastando a declaração
unilateral do candidato.
Ressalte-se que, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “recibo
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
”, não cabendo ao prestador de
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando
utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, as despesas enumeradas não foram satisfatoriamente comprovadas.
Embora o fornecedor Renato Manarelli Martins apareça também no item d, a despesa ora
em análise é distinta da anterior, eis que contratada em outra data (19/09/2018) e paga
com outro cheque (850125), consoante informação do sistema SPCE (...).
Num. 8970116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

(...)
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das contas em
virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porque a irregularidade correspondente a 0,93% do
total de despesas com o FEFC, admitindo a sua aprovação com ressalvas.
Mas, como as demais impropriedades, a solução para a presente testilha será analisada
pelo conjunto.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 44.705,67, na forma do art. 82,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.” Grifei.

Neste particular, o setor técnico aponta que “com relação às 40 (quarenta)
despesas pagas para fornecedores pessoas físicas, relacionadas nas tabelas do item
7.1 do parecer técnico (id. 5866866) foram juntados novos documentos, diretamente no
PJE, que são vinculados à contratação de 17 (dezessete) fornecedores. (...)
Relativamente às demais despesas custeadas com recursos do FEFC (...) não foram
apresentados novos documentos para o remanescente de R$ 29.855,67” (item 1.2, do
id. 8192066).
Em sua última manifestação, o embargante confirma que “o restante dos
valores que segue sem comprovação em relação ao montante de R$ 29.855,67 (vinte e
nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o que
representaria 0,57% do valor total dos gastos da campanha de Governador do
embargante”. (id. 8441666)
Da análise da nova documentação, o embargante logrou êxito em
comprovar 17 (dezessete) despesas com a juntada dos respectivos contratos de
prestação de serviço, conforme tabela elaborada pelo setor técnico (item 1.2, do
parecer id. 8192066), os quais analisados em conjunto com o extrato bancário da conta
35817-7, da candidata a Vice-Governadora Eliana Cortez da Silva, referente a
movimentação dos recursos do FEFC – demonstrando a compensação dos cheques
indicados para pagamento das despesas.
Entretanto, conforme indicação do Setor Técnico, subsiste ausência de
comprovação para o restante de R$ 29.855,67 (vinte e nove mil e oitocentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), os quais representam 0,617% dos
recursos públicos do FEFC recebidos, necessitando sua análise no conjunto das outras
inconsistências remanescentes da presente prestação de contas.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 29.855,67 (vinte
e nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), na forma
do artigo 82, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Num. 8970116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

iii) dívidas de campanha:
Aponta a decisão embargada:
“A análise técnica apurou a existência de dívidas de campanha no valor de R$
1.293.545,03 (...).
Neste ponto, friso que a Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo
35, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas até
o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
(...)
A partir de uma interpretação sistêmica do dispositivo, extrai-se que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a respectiva
anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente.
Pois bem.
O prestador carreou aos autos a autorização do Diretório Nacional do MDB (id. 2777016),
bem como a Declaração de Assunção de Dívidas de Campanha da pela Direção
Partidária Estadual, indicando o Fundo Partidário como origem dos recursos para
pagamento (id 2776966).
Conforme tabela acima, há fornecedores que deixaram de apresentar termo de anuência
ou não constam no cronograma de pagamento apresentado pelo partido, o que são
para o saneamento da irregularidade.
conditio sine qua non
Os credores que anuíram com a assunção da dívida pela agremiação (ids. 549266 e
5683166) e foram arrolados no cronograma de pagamento do partido (id. 5742566) são
os seguintes:
- GUIA VEICULOS LTDA, com dívida de R$ 8.270,06;
- HELISUL TAXI AEREO LTDA, com dívida de R$ 67.131,67;
- SECULO XXI TURISMO LTDA, com dívida de R$ 54.612,56;
- SUPER PRINT PAPEIS ME, com dívida de R$ 240.472,95;
- TAXI AEREO HERCULES LTDA, com dívida de R$ 137.700,00; e
- TEQPEL IND E COM DE BOBINAS E ETIQUETAS, com dívida de R$ 260.290,00.
Destarte, tais fornecedores não constituem impropriedade de dívidas de campanha
porque respeitam o comando normativo da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Na sequência, o prestador comprovou o pagamento das dívidas existentes dos seguintes
fornecedores:
A. Franca & Camargo Edição de Fitas Ltda.
Carina Mendes Teixeira
Clipping Express – serviços de informação Ltda.
Num. 8970116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Gleicon dos Santos e Cia Ltda. ME
Grafinorte AS
Leandro Bulla ME
M R A Comercial e Serviços Eireli ME
Regina de Fatima Pacheco
Renan Jacob de Souza
Rosemeria Rosa Rocha e Cia Ltda.
Setef Transportes Ltda
Terra Verde Produtora e Distribuidora de Vídeos
Vision Art Produções S/C Ltda.
Logo, em razão de ter havido o adimplemento da dívida, os fornecedores elencados não
podem ser considerados como impropriedades a título de dívidas campanha.
No entanto, mais uma vez, tais despesas se encontram contabilizadas na prestação de
contas do postulante como “despesa efetuadas e não pagas”, de tal sorte que a origem
dos valores utilizados para pagamento não foi devidamente esclarecida, o que afeta a
confiabilidade das contas.
A existência de dívidas de campanha pagas com recursos não declarados evidencia a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de
tal natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas.
O montante pago sem declaração dos recursos é de R$ 170.920,00, que representa
3,26% do total de receitas.
Por fim, em síntese, os fornecedores não pagos com irregularidades relativas ao
cronograma e/ou anuência do credor com a assunção de dívidas foram enumerados pela
análise técnica no parecer pós conclusivo:
Num. 8970116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

A impropriedade em tela corresponde a 0,87% do total de recursos recebidos, o que
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar
as contas com ressalvas.
No entanto, a falha deve ser considerada em conjunto com as demais irregularidades
para se concluir ou não pela desaprovação das contas.” Grifei.

Com efeito, constou do acórdão embargado que, do valor total considerado
dívida de campanha (R$1.293.545,03 - um milhão, duzentos e noventa e três mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e três centavos): primeiro, o montante pago (R$
170.920,00 - cento e setenta mil, novecentos e vinte reais) restou ausente da
declaração dos recursos para o adimplemento, representando 3,26% do total de
receitas; segundo, R$ 55.109,96 foi o montante considerado como dívida de campanha
irregular, relativas ao cronograma e/ou ausência de anuência do credor com a
assunção de dívidas.
Com relação ao primeiro tópico, afirma o Embargante que “para que não
reste dúvida em relação à origem dos recursos utilizados na quitação das dívidas,
junta-se em anexo - apenas para esclarecer documentação já tempestivamente juntada
– extrato da conta bancária do Diretório Estadual do MDB demonstrando, de modo
inequívoco, que foram os recursos do fundo partidário os utilizados para pagamento da
dívida” (fls. 8, id. 7962116).
Entretanto, aponta o setor técnico, relativamente aos extratos bancários
mensais da conta de titularidade do MDB do Paraná, que:
* inexiste identificação dos destinatários nas transferências bancárias realizadas;
Num. 8970116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

* inexiste identificação da contraparte nos pagamentos de boleto efetuados;
* as transferências bancárias ou pagamentos de boletos, constantes dos extratos
possuem valores distintos das dívidas de campanha consideradas irregulares por falta de
inclusão/previsão no respectivo cronograma de pagamento e/ou ausência de
;
anuência do credor com a assunção de dívidas
* o valor pago para o fornecedor COPEL TELECOM é distinto das três dívidas de
campanha assumidas do ora prestador de contas;
* foram realizados seis pagamentos para o fornecedor SERCOMTEL com valores
distintos das dívidas assumidas;
* os demais fornecedores, com dívidas de campanha consideradas irregulares por falta de
inclusão/previsão no respectivo cronograma de pagamento e/ou ausência de anuência do
credor com a assunção de dívidas, não foram identificados nos extratos bancários
apresentados.
Logo, de acordo com a análise técnica, não foi possível verificar que houve
efetivamente quitação de parte da dívida de campanha com recursos oriundos da
agremiação, não havendo comprovação da alegação apresentada pelo embargante.
Outrossim, a Resolução TSE nº. 23.553 é explicita ao afirmar, em seu
artigo 35, §3º, que a assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão
do órgão nacional de direção partidária, com apresentação de: I- acordo expressamente
formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os
dados
que não
e a anuência do credor; II- cronograma de pagamento e quitação
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o
mesmo cargo; e III- indicação da fonte de recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido.
Da análise do dispositivo, depreende-se que a assunção da dívida pelo
partido somente se torna possível com o acordo que traga consigo a anuência do(s)
credor(es). Ocorre que competia ao candidato apresentar aos credores o teor do Termo
de Autorização de Assunção da Dívida de Campanha e fornecer à Justiça Eleitoral as
respectivas anuências, para perfectibilizar a assunção da dívida. Entretanto, entre os
documentos acostados nos autos, não há qualquer manifestação, sobre a anuência dos
credores ao acordo firmado.
Neste particular, em sua última manifestação nos autos, o recorrente afirma
que “a ausência do termo de anuência do fornecedor não pode implicar em
responsabilidade do embargante, visto que, além de ser
”, garantindo ter
fato de terceiro
cumprido com o disposto na Resolução 23.546/1017 que determina responsabilidade
do órgão partidário em comprovar o pagamento das dívidas assumidas (fls. 3, id.
8441666).
Entretanto, a justificativa não tenha o condão de sanar a irregularidade. No
presente caso, a alegação de isenção de responsabilidade do candidato perante
omissão de terceiro (partido político) não justifica a sua negligência em cumprir deveres
acordados, sobretudo frente a valores tão robustos. Fica, portanto, comprometida a
prestação de contas quando, no afã da disputa eleitoral, são cometidos descontroles
Num. 8970116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

financeiros sem a observância do procedimento previsto na legislação eleitoral em
vigência.
Neste sentido, cito precedentes deste e. TRE:
EMENTA. ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
CANDIDATO - VEREADOR ELEITO SUPLENTE - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
IRREGULARIDADES.
DESCUMPRIMENTO
DA
DATA
DA
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. ENTREGA INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES SANÁVEIS - AUSÊNCIA DE
ENTREGA DE DOCUMENTO AUTORIZATIVO DEVIDAMENTE FORMADO, PELO
ÓRGÃO NACIONAL, QUANTO À ASSUNÇÃO DA DÍVIDA, PELO DIRETÓRIO
MUNICIPAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DESPESAS CONTRAÍDAS E NÃO
PAGAS. ART. 27, §§ 2º e 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/15. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. SEQUÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTOS DA LEGISLAÇÃO - VIOLAÇÃO INTEGRAL DA POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
E
ANÁLISE
DAS
CONTAS
APRESENTADAS.
CONTAS
DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de dívidas de campanha não pagas pelo candidato e sem a sua
, afronta o
assunção pelo partido político e a expressa anuência dos credores
disposto no art. 27, § 3º da Resolução TSE n.º 23.463/2015 enseja a desaprovação das
contas, pois se constituiu falha grave que compromete a regularidade das contas
(precedentes deste TRE/PR - (Prestação de Contas n.º 2232-44, rel. Dra. Vera Lucia
Ponciano. Acórdão n.º 48996, de 01/12/2014; Prestação de Contas nº 2428-14, Rel.
Josafá Antônio Lemes, Acórdão N.º 50.356, de 13/10/2015).
2. Recurso conhecido e improvido.
(RECURSO ELEITORAL n 13990, ACÓRDÃO n 53101 de 02/06/2017, Relator(a)
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 08/06/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR -
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO - DÍVIDA DE
CAMPANHA - ASSUNÇÃO DA DÍVIDA REALIZADA PELO PARTIDO - AUSÊNCIA DE
ANUÊNCIA DOS CREDORES - FALHAS GRAVES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A doação de valores sem identificação de origem frustra o objetivo da norma e
impede a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A doação de valores inferiores a R$ 1.064,10 não desonera o dever de identificar a
origem do doador.
3. A formalização de acordo para assunção de dívida de campanha pelo partido sem a
devida apresentação da anuência dos credores não atende o disposto no artigo 27, §3º
da Resolução TSE 23.463/2015, acarretando irregularidade insanável quando há restos a
pagar inadimplidos.
4. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 3017, ACÓRDÃO n 53988 de 15/05/2018, Relator NICOLAU
KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/05/2018)
Num. 8970116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

Assim, entendo que a documentação apresentada em sede de embargos
não foi suficiente para alterar, neste tópico, o julgamento das contas, permanecendo
sem esclarecimento e ausente de comprovação da origem dos recursos utilizados na
quitação de parte das dívidas, os quais declarados no SPCE como “despesas
efetuadas e não pagas,” bem como remanescente a irregularidade referente a ausência
de cronograma e/ou anuência do credor com assunção de dívida, afetando a
confiabilidade das contas.
Por fim, em relação ao pedido de alteração da conclusão pela
desaprovação das contas, anoto que as irregularidades remanescentes correspondem
a 5,57% do total de recursos utilizados na campanha, no montante de R$ 5.237.429,26
(percentual referente aos seguintes valores: R$ 34.257,36 atinente à irregularidade
apontada no item “b” do acordão nº. 56.063; R$ 226.029,96 atinente à irregularidade
apontada no item “i” do acordão nº. 56.063 e R$ 31.555,67 atinente à devolução de
valores determinada na presente decisão, totalizando a quantia de R$ 291.843,02), o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aplicar apenas a ressalva, atraindo a necessidade de se manter a desaprovação das
contas. No entanto, a nova documentação permitiu a comprovação parcial das
despesas do FEFC apontadas no acórdão embargado, de tal sorte que só restaram
pendentes a demonstração da importância de R$ 31.555,67 que, na forma do art. 82,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração
opostos e da documentação juntada e, no mérito, por acolhê-los, com efeitos
modificativos, a fim de reduzir a determinação de recolhimento de valor ao erário para o
valor de R$ 31.555,67 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta
e sete centavos), na forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
mantendo-se a conclusão pela desaprovação das contas.
É o voto.

DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RELATOR

Num. 8970116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602746-06.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE:
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
G O N C A L V E S
-
P R 2 1 9 8 9

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8970116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/08/2020 12:28:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081212283723500000008480542
Número do documento: 20081212283723500000008480542